Tribunal: TJPA
Processo: 0809318-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809318-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809318-07.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

RICARDO MOURA – OAB/PA 17.997

PACIENTE: OTAVIO DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª V
ARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO).
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP);

-
IN CASU,
O FATO FOI SUPOSTAMENTE PRATICADO HÁ CINCO ANOS, CUJO DECRETO PRISIONAL AINDA PERDURA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, CARACTERIZANDO UMA MERA RESPOSTA PUNITIVA ANTECIPADA
.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

52ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 22 de agosto de 2023 e término no dia 24 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
OTAVIO DOS SANTOS ROCHA,
em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0011004-56.2018.814.0028, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Narra o impetrante (fls. 04/16, ID nº 14535418), em síntese, que
o paciente teve
sua prisão preventiva decretada em 04/06/2018, após representação da autoridade policial, por infringência ao artigo 129, §9º do Código Penal.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de preservar a integridade física da vítima, bem como pelo descumprimento das medidas protetivas deferidas pelo Juízo da 5ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca do Rio de Janeiro, no bojo do processo nº 0285041-50.2017.8.19.0001.

Afirma que as razões que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente não mais subsistem, vez que a medida protetiva deferidas em favor da vítima foram revogadas, assim como o risco a sua integridade física.

Alega que em eventual condenação, o paciente não sofreria qualquer privação de liberdade.

Acrescenta que se passaram mais de 5 anos da data dos fatos e não existem fatos atuais que justifiquem a manutenção do decreto prisional.

Assevera, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, trabalho e residência fixa).

Aduz que se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo perfeitamente possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a distribuição.

Deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fl. 323, ID nº 14605428).

Em sede de
informações
(fls.

332/334, ID nº 14662874), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Consta que, no dia 16/05/2018, por volta das 20h30, nas dependências do Hotel Del Príncipe o paciente desferiu um soco no rosto da vítima que caiu no chão com a filha no colo. Mesmo no chão, a vítima continuou a ser agredida pelo paciente. Logo, foram descumpridas as medidas protetivas deferidas nos autos nº 0285041-50.2017.8.14.0001 (Juízo da 12ª Vara de Família da Capital do Rio de Janeiro).

- No dia 26/05/2018, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente (id. 58854586
–
pág.2).

- Em 28/05/2018, o Ministério Público se manifestou favoravelmente pela decretação da prisão preventiva do paciente (id. 58854587 -pág.2).

- No dia 30/05/2018, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente em decisão devidamente fundamentada (id. 58854587-pág.4).

- Em 06/06/2018, a defesa do paciente requereu a revogação do mandado de prisão em razão da falta dos requisitos do artigo 312 do CPP. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito.

- No dia 26/08/2018, este juízo manteve a decisão de que decretou a prisão preventiva do paciente.

- A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva em razão de não ter havido o descumprimento das medidas protetivas. O Ministério Público se manifestou favoravelmente.

- Em 26/08/2018, em decisão fundamentada, este juízo indeferiu a revogação da ordem prisional.

- Cumpre informar que a conduta do paciente está sendo apurada por este juízo na ação penal de nº 0011004-56.2018.8.14.0028. A denúncia foi recebida em 11/03/2020. O paciente apresentou resposta escrita a acusação em 26/10/2020. Os autos da referida ação penal foram digitalizados em 25/04/2022. A audiência de instrução foi designada para o dia 29/06/2023.

Nesta
Superior Instância
(fls. 338/341, ID nº 14931832), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há cinco anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

E ainda, compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o paciente não foi intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o que não o isenta da prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria do delito praticado contra a vítima, sua ex-companheira, no dia 26/05/2018, entretanto, segue na contramão do fundamento que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, qual seja, o descumprimento de medidas privativas.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
OTAVIO DOS SANTOS ROCHA, brasileiro, em união estável, nascido em 01/07/1970, filho de Elisio Cesar da Rocha e Luiza Couto da Rocha, RG nº 09.059.142-1 SSP/RJ, CPF nº 012.269.587-96, residente e domiciliado na Rua Antônio Chaves, 787, casa B, Sobrado Amarelo, CEP: 68502-370, Novo Horizonte, Marabá/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 25/08/2023